Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA – ME, JOSE MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos por BANCO DO BRASIL S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 33856385): Trata-se de embargos à execução n.o 0737440-19.2020.8.07.0001 que fora ajuizada em 12/11/2020 pelo ora embargado Banco do Brasil S/A contra os ora embargantes Gratone Odontologia Especializada S/C Ltda, José Maria Gratone e Silvana da Fontoura Rothfeld Gratone, pelo valor de R$ 622.518,38 que seria decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.o 491.102.943 firmada entre as partes em 07/11/2017 e do Aditivo de Retificação e Ratificação à CCB n.o 494.103.943 firmado entre as partes em 07/11/2018 (ID92455432), no qual o número da operação foi retificado para 491.103.564. Em sua defesa os embargantes alegam inicialmente estarem ausentes as cédulas de crédito bancário originárias, correspondente às CCBs n.o 491.101.491 e 491.101.492, concluindo que a execução seria nula, pois não corresponderia a obrigação líquida, certa e exigível originada nas CCBs em questão. Prosseguem informando que o embargado justificaria a execução apenas em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida amparado por um demonstrativo de débito, o qual aleatoriamente indicaria valores. Entendem também que por este fato estaria ausente a exigibilidade, certeza e liquidez do débito. Aduzem ser nula a execução pelos motivos indicados. Argumentam que haveria cobrança excessiva. Alegam que o feito executivo não apresentaria qualquer transparência quanto aos valores cobrados o que tornaria evidente o excesso de execução. Entendem haver anatocismo e aplicação indevida da tabela Price, razão pela qual concluem que haveria um excesso de execução no montante de R$ 211.488,97. Entendem incidir o regramento consumerista ao caso em tela. Defendem a aplicação da Lei de Usura, da limitação dos juros nela estabelecida e da impossibilidade de sua capitalização. Alegam também que o embargado não observou os parâmetros estabelecidos no contrato para proceder à cobrança, informa que embora estabelecido o método Price, que pressupõe prestações mensais e sucessivas de mesmo valor, há cobrança de valores distintos de forma dissonante da previsão contratual. Asseveram ainda que o banco requerido deixou de considerar todos os valores efetivamente pagos para amortização do débito, tendo havido diversos lançamentos debitados na conta-corrente pessoa física do segundo embargante que serviriam para amortização do débito e não foram computados pelo embargado. Os embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos (ID92905656). Impugnação aos embargos no ID95332883, na qual a parte embargada defende que a execução está aparelhada com todos os documentos necessários ao seu ajuizamento. Afirma ser líquido, certo e exigível o título executado. Entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Réplica no ID97687690. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID97700172), a parte embargada declarou não ter interesse na produção de qualquer outra prova (ID100079569) e a parte embargante postulou a oitiva da testemunha Danila Alves Ferreira Sales para comprovar que a embargada não apresentou transparência quanto aos valores cobrados, bem como pleiteou a realização de prova pericial para demonstrar o excesso de execução (ID100484687). Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID108205909). É o relatório. Decido. Sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA – ME, JOSE MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID ́s 33856391 e 33856392). GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA – ME, JOSE MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE interpuseram apelação (ID 33856396). Pugnaram pelo recebimento do recurso no duplo efeito e suscitaram cerceamento de defesa. Arguiram que as teses não impugnadas pelo réu deveriam ser consideradas incontroversas (CPC, 341), e que fosse atribuído à presente causa o valor equivalente ao crédito impugnado. No mérito, suscitaram ausência de impugnação específica quanto à tese de excesso de execução, ausência do título originário e deficiência do título executivo. Defenderam aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade das cláusulas contratuais – juros acima do limite constitucional e capitalização de juros, não observância da Tabela Price e dos valores já pagos pelos apelantes. Preparo regular, ID 33856398. Sem contrarrazões, ID 33856402. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação em face à sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, ex legis imediato. No entanto, o §4o do mesmo dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Para a concessão do efeito suspeito, a lei exige o preenchimento de dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos são cumulativos e somente diante de situações excepcionalíssimas reconhece-se a possibilidade de suspensão do processo forçado sem que o juízo esteja garantido. In casu, verifica-se que não houve a efetiva garantia do juízo, pois, o fato de o título executivo estar garantido por hipoteca não é suficiente para o atendimento ao pressuposto do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, que exige a efetiva constituição da penhora. No que se refere à prova do perigo concreto, cumpre asseverar que a iminência de atos expropriatórios decorrentes do aludido feito executivo é uma consequência própria e inexorável do próprio processo forçado. O risco de dano a justificar a atribuição do efeito suspensivo deve ser excepcional e não intrínseco à própria natureza do processo. A plausibilidade dos fundamentos da insurgência também não restou demonstrada. Observa-se que foi à luz de suposta insuficiência dos elementos de convencimento carreados, que sobreveio o juízo negativo à pretensão formulada nos embargos, tudo após cognição verticalizada ou exauriente. Logo, não se mostra possível, em sede de pedido suspensivo e reservado ao conhecimento sumário dos elementos próprios da tutela de urgência, proceder o revolvimento de todo o acervo probatório. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório. Por não evidenciar presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008